Tribunal: TJBA
Processo: 0500475-12.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500475-12.2013.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA Advogado(s): FABIO SANTOS MACEDO, MARIA EDUARDA BARRETO RIBEIRO SANTOS MACEDO, OSVALDO AMORIM NETO APELADO: LAURIETE PEREIRA DA CRUZ SANTOS Advogado(s):LUCIO SALES CERQUEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. ATENDIMENTO PARTICULAR NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO OU TERMO DE RESPONSABILIDADE. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Unimec - Unidade Médico Cirúrgica Ltda. contra sentença que, nos autos de ação ordinária de cobrança ajuizada em face de Lauriete Pereira da Cruz Santos, julgou improcedente o pedido de pagamento de despesas médico-hospitalares supostamente prestadas em caráter particular, sob fundamento de ausência de prova da contratação e da obrigação de pagar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é exigível a cobrança de despesas médico-hospitalares como atendimento particular sem prova da anuência do paciente; (ii) estabelecer se os documentos unilaterais e o pagamento parcial são suficientes para comprovar a existência e o valor da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, incluindo não apenas a prestação do serviço, mas a inequívoca anuência do paciente quanto ao regime particular de atendimento. 4. A ausência de contrato ou termo de responsabilidade firmado pela paciente impede a comprovação da relação obrigacional e da assunção do encargo financeiro. 5. Documentos unilaterais, como fichas internas de internação, não possuem força probatória suficiente para demonstrar a contratação do serviço em caráter particular. 6. A existência de vínculo com plano de saúde gera presunção de cobertura, cabendo ao hospital comprovar a negativa e informar previamente o consumidor acerca da necessidade de custeio particular. 7. A falta de informação clara e adequada viola o dever previsto no art. 6º, III, do CDC e impede a transferência do ônus financeiro ao consumidor. 8. O pagamento parcial não configura reconhecimento inequívoco da dívida integral, sobretudo sem demonstração da composição do valor cobrado. 9. A ausência de fatura detalhada ou demonstrativo de despesas inviabiliza a verificação da correspondência entre os serviços prestados e o valor exigido. 10. A deficiência probatória impede o reconhecimento da exigibilidade do débito, impondo a manutenção da improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O fornecedor de serviços médicos deve comprovar a anuência expressa do paciente quanto ao atendimento em caráter particular, não sendo suficientes documentos unilaterais ou pagamento parcial desacompanhado de prova da origem e composição do débito para demonstrar a obrigação." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 6º, II e III; CDC, art. 51, IV, XIII, XV e § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação nº 0719624-06.2020.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5ª Turma Cível, j. 04.05.2023; TJ-RJ, Apelação nº 0304549-40.2021.8.19.0001, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. 28.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500475-12.2013.8.05.0103, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, sendo Apelante Unimec - Unidade Médico Cirúrgica Ltda. e Apelada Lauriete Pereira da Cruz Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03